Tribunal: STF
Processo: ARE 1593449
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. FRENTISTA. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.209 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO E NATUREZA DAS ATIVIDADES EXERCIDAS: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que adotou o seguinte voto condutor:
“Relatório dispensado, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei 10.259/01. 
O INSS recorre quanto ao reconhecimento do tempo especial nos períodos de 1º/6/1996 a 31/7/2003, 1º/9/2003 a 11/1/2011, 1º/2/2011 a 5/11/2013 e 1º/11/2013 a 23/12/2018 90.1.
Regularmente processados, vieram a esta Turma Recursal. Relatados, em síntese. Passa-se a decidir. 
Diante das constantes alterações normativas acerca da atividade exercida em condições especiais e a forma de sua comprovação, mister o registro da evolução legislativa sobre o tema para seu perfeito entendimento.
No período de trabalho até 28/4/95, era suficiente para o reconhecimento da especialidade o simples enquadramento da atividade nos decretos regulamentadores, mediante inserção da categoria profissional nos quadros anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos por qualquer meio de prova, exceto para ruído, em que exigida sempre a aferição quantitativa por meio de laudo técnico. 
Ressalte-se que as atividades de frentista não se enquadra nas categorias profissionais relacionadas na legislação de previdência, Decretos 53.831/64 e 83.080/79, em relação às quais se pode presumir a exposição a agentes nocivos. Exige-se, portanto, a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais, por meio de formulários ou outros documentos especifiquem o agente nocivo a que estaria sujeito. 
A TRU da 4ª Região afasta a especialidade por periculosidade no caso do frentista: 
‘PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. LAVADOR. FRENTISTA. AGENTES NOCIVOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. REEXAME DE PROVAS. PERICULOSIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO INCIDENTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em relação à possibilidade de reconhecer a especialidade da atividade exercida como lavador de carros em posto de gasolina, em decorrência da exposição a umidade excessiva, a pretensão implica reexame de provas. Também não se verifica a similitude fática entre os arestos, não tendo restado demonstrada a divergência jurisprudencial. 2. No que pertine à exposição a agentes nocivos na atividade de frentista, o pedido do recorrente esbarra no reexame fático-probatório, inviável em sede de incidente de uniformização de jurisprudência. 4. No que tange à periculosidade na atividade de frentista, embora demonstrada a divergência jurisprudencial, o entendimento uniformizado no âmbito desta TRU é no sentido de que 'o simples exercício de atividade em posto de combustível não é suficiente para caracterizar a periculosidade'. 5. Pedido de uniformização de jurisprudência parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (5000774-67.2013.404.7104, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão Marcus Holz, juntado aos autos em 26/9/14) (grifo nosso)’
No que diz respeito à periculosidade, o simples fato de exercer atividade laborativa em posto de combustível não justifica o reconhecimento dos intervalos como especial automaticamente, pois o risco existente mostra-se meramente potencial, sendo muito improvável que a ocorrência de incêndio ou explosão. A mera atividade profissional com agentes inflamáveis não é suficiente para justificar o enquadramento pretendido, sob pena de tornar-se, via oblíqua, um enquadramento por presunção de risco, o que não é mais admitido na legislação em vigor. 
Depois do advento do Decreto 2.172/97, em 6/3/97, deve-se observar a NR-16 para se estabelecer a periculosidade da atividade. 
Atente-se que o Anexo 2 de referida norma regulamentadora reconhece a periculosidade, no posto de serviço de abastecimento de inflamáveis líquidos, da atividade do operador de bomba e de trabalhadores que operam na área de risco. Entretanto, existe um critério para o estabelecimento de área de risco, representado por um espaço circular de 7,5m de raio da bomba, conforme NR-16, Anexo 2, quadro 3, item 'q'.
Por outro lado, esta 3ª TR, nos Autos 5084077-63.2014.4.04.7000, relatoria da Exma. Juíza Federal Flávia da Silva Xavier, Sessão de 23/7/19, assim ponderou: 
‘(...) Anoto, a respeito, que, conforme ensinam as regras da experiência comum, a atividade reivindicada pelo autor - de frentista - não tem grandes variações ambientais de uma empresa à outra. Esse raciocínio tem particularmente mais validade quando se trata da periculosidade, que é antes uma formalização normativa dos riscos potenciais de uma atividade que efetiva exposição a agente nocivo em ato. É dizer, ao contrário da regra comum da exposição a agentes nocivos, o exercício da atividade periculosa não é propriamente prejudicial à saúde ou a integridade física do trabalhador, mas apenas guarda um risco maior em caso de algum acidente. Tanto é que, na seara trabalhista, insalubridade e periculosidade são categorias diversas, que a jurisprudência previdenciária, entretanto, tem feito equivaler. Não obstante, cumpre-me, pela integridade do sistema jurisdicional, observar o pendor da jurisprudência e alinhar-me a ele. Nesse sentido, é de se reputar que ou a atividade do frentista é sempre periculosa, ou nunca, seja pela pouca variação da disposição ambiental e do exercício da função entre os postos de combustível, seja pelo fato de a periculosidade se tratar, como dito, de formalização técnico-normativa, já que o risco, por potencial, não estará necessariamente presente quando da avaliação de algum engenheiro ou médico do trabalho que formule o laudo técnico. (grifo nosso)’
Quanto à ausência de responsável técnico para o período, no julgamento do Tema 208 (trânsito em julgado em 26/7/2021), a TNU firmou a seguinte tese: 
‘TEMA 208: 1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração’.
Determinada a baixa dos autos por esta Relatoria, para apresentasse os laudos técnicos ou declaração do empregador sobre a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo, nos termos do Tema 208 da TNU, relativas às empresas Auto Posto Chapadão do Norte Ltda e Auto Posto Vida Nova Ltda, a parte autora apresentou apenas formulários PPPs, nos quais não foram indicados os responsáveis técnicos. 
No que se refere ao período de 1º/6/1996 a 4/3/1997, anterior ao Decreto 2.172/97, entendo que a exigência do responsável pelos registros ambientais, não se aplica ao presente caso. Logo, dadas as informações descritas no PPP anexado ao evento107.3, constata-se que é possível reconhecer a índole especial da atividade no período 1º/6/1996 a 4/3/1997, por ocasião do trabalho exercido na função de frentista, junto à empresa Auto Posto Chapadão do Norte Ltda, decorrente da exposição ao agente nocivo periculosidade, afastando-se a especialidade nos períodos de 5/3/1997 a 31/7/2003, 1º/9/2003 a 11/1/2011 e 1º/11/2013 a 23/12/2018, em razão da inobservância do Tema 208 da TNU.
Quanto ao período de 1º/2/2011 a 5/11/2013, nota-se que a parte autora trabalhou na empresa Veloso Comércio de Combustíveis Ltda, na função de frentista, conforme PPP anexado ao evento 1.9 - fls. 30/31, no qual consta a indicação do responsável técnico ambiental, o que torna devido o reconhecimento da especialidade por exposição ao agente nocivo periculosidade. 
Cumpre esclarecer, que durante o período de 1º/11/2013 a 5/11/2013, restou comprovada a concomitância do trabalho exercido pela parte autora nas empresas Veloso Comércio de Combustíveis Ltda e Auto Posto Chapadão do Norte Ltda, na função de frentista, haja vista que tanto na CTPS e nos PPPs 1.9 - fls. 16 - 30/33, consta a inserção dos registros correspondentes, cujas contribuições estão presentes no CNIS anexado ao evento 71.2, o que pressupõe o exercício dessa função em períodos distintos. 
Nessas condições, ao recurso do INSS dá-se parcial provimento para afastar o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 5/3/1997 a 31/7/2003, 1º/9/2003 a 11/1/2011 e 6/11/2013 a 23/12/2018.
Custas na forma da lei. Sem honorários (artigo 55, § 2º, segunda parte, Lei 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei 10.259/01). 
Caberá ao Juizado Especial Federal da origem proceder à liquidação da condenação, e existente direito à aposentadoria, fica mantida a forma da correção monetária e juros já fixados na sentença. 
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 1-4, e-doc. 79).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 62). 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Turma Recursal contrariado o art. 2º; o caput e os incs. LIV e LV do art. 5º; os incs. IV e IX do art. 84; o inc. III do parágrafo único do art. 194; o § 5º do art. 195; e o inc. II do § 1º do art. 201 da Constituição da República.
 
Assinala discutir “a possibilidade de se reconhecer como especial atividade perigosa, diante da limitação constitucional prevista no artigo 201, §1º, da CF/88” (fl. 2, e-doc. 64).

Asseverou ter sido reconhecido por este Supremo Tribunal que “a tese a ser fixada no TEMA 1209 deverá ser aplicada a todos os recursos que tratem do enquadramento como especial de toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilantes” e que, por isso, “é de rigor a admissão do presente recurso e a suspensão do processo até o julgamento final daquele tema” (fls. 4-5, e-doc. 64).

Sustentou que “o contínuo exercício da atividade perigosa não traz nenhum impacto objetivo à saúde ou à integridade física do segurado, pressuposto fundamental para o enquadramento da atividade como especial” (fl. 7, e-doc. 64).
Defendeu não ser “possível enquadrar como especial determinada atividade profissional por exposição a agente perigoso por faltar o pressuposto fundamental da aposentadoria especial previsto na Constituição, qual seja, a perda acentuada da capacidade laboral do trabalhador no decorrer do tempo por exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde” (fl. 7, e-doc. 64).

Pediu fosse o recurso extraordinário “provido, para reformar o acórdão recorrido, afastando a especialidade dos períodos em que a parte autora laborou em atividade de risco (periculosidade)” (fl. 10, e-doc. 64).
 
3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e por afastar a aplicabilidade do Tema 1.209 da repercussão geral à espécie (e-doc. 66).
 
4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não havia, e não há, como o INSS fazer o cotejo entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo STF no TEMA 1209 porque esse tema ainda não foi julgado, inexistindo, por consequência, tese firmada” (fl. 3, e-doc. 68).

Afirma que, “ao contrário do que afirmou o despacho agravado, o recurso extraordinário interposto pelo INSS está, sim, devidamente fundamentado e foi demonstrada a perfeita subsunção à questão constitucional debatida no TEMA 1209” (fl. 3, e-doc. 68).

Reitera os pedidos de suspensão do processo e provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

Examinados os elementos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
6. No juízo de admissibilidade recursal, afastou-se a aplicação do Tema 1.209 da repercussão geral, “porquanto não há similitude fática com o caso em apreço, pois referido tema diz respeito ao ‘reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019’, enquanto o caso retratado nos autos refere-se ao ‘reconhecimento da especialidade da atividade de frentista em razão da periculosidade’” (fl. 3, e-doc. 66).

Como assinalado no ato agravado, no Tema 1.209 da repercussão geral, Relator o Ministro Nunes Marques, analisa-se a “possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019” (DJe 26.4.2022). O presente caso trata de aposentadoria especial de frentista. A controvérsia deste processo não guarda similitude fática e jurídica com a matéria apreciada no Recurso Extraordinário n. 1.368.225, paradigma do Tema 1.209 da repercussão geral. 

Considerando esse contexto fático-jurídico, a controvérsia deste processo não guarda similitude fática e jurídica com a matéria apreciada no Recurso Extraordinário n. 1.368.225, paradigma do Tema 1.209 da repercussão geral. 

Por esses fundamentos, inviável o acolhimento do pedido de sobrestamento requerido pelo agravante. 

Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado sobre questão similar à deste processo: ARE n. 1.587.016, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.2.2026; ARE n. 1.582.572, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 10.2.2026; ARE n. 1.529.913, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.2.2025; ARE n. 1.534.327, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.2.2025; e ARE n. 1.522.635, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2024.

7. Na espécie, a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia sobre a especialidade da atividade de frentista em razão da periculosidade com base nos elementos fáticos-probatórios constantes do processo, especificamente a prova técnica produzida. 

Rever o decidido pelas instâncias ordinárias, sobre a implementação dos requisitos para concessão de aposentadoria especial ao segurado, demandaria reexame do conjunto fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decretos ns. 2.172/1997, 53.831/1964 e 83.080/1979). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 10% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.449.141-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A DECISÃO RECORRIDA ENTENDEU QUE A REVISÃO DAS PREMISSAS SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DEMANDARIA O REEXAME DE FATOS E PROVAS E A INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE A QUESTÃO ORA SOB ANÁLISE ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL EXIGE O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E A INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA O RECONHECIMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DEMANDARIA O EXAME DA MOLDURA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. 4. A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS, BEM COMO A INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, TORNA OBLÍQUA E REFLEXA EVENTUAL OFENSA CONSTITUCIONAL, INVIABILIZANDO O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 5. INCIDE, NO CASO, O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE VEDAM O REEXAME DE PROVAS E A INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL OU INFRACONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 6. AS RAZÕES APRESENTADAS NO AGRAVO INTERNO NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IV. DISPOSITIVO 7. HAVENDO PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, SEU VALOR MONETÁRIO SERÁ MAJORADO EM 10% (DEZ POR CENTO) EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º DO REFERIDO ARTIGO E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.587.591-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.4.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. NÃO SE PRESTA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA A ANÁLISE DA CAUSA À LUZ DA INTERPRETAÇÃO DADA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, TAMPOUCO PARA O REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS (SÚMULAS NºS 280 E 279/STF). 2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 3. NÃO HOUVE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE SUA FIXAÇÃO PELA ORIGEM” (RE n. 1.589.186-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31.3.2026).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora